Tribunal: STF
Processo: RE 1360612
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6, p. 131):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELAÇÃO DEFENSIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INSUFICIÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. É válida a utilização da técnica da motivação per relationem, em que o julgador se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razões de decidir. No entanto, tal técnica decisória só pode ser aceita se a matéria também for enfrentada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios. Precedentes.



    2. Na espécie, verifica-se a total falta de fundamentação do acórdão, uma vez que o voto condutor apenas fez menção a trechos do parecer do Ministério Público para embasar a sua conclusão, sem tecer qualquer consideração autônoma específica acerca das questões levantadas no recurso de apelação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “Ao reputar nulo, por ausência de fundamentação, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça gaúcho apenas porque este adotou, como razão de decidir, os argumentos lançados no parecer ministerial, a Corte Cidadã violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão” (eDOC 7, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da matéria invocada, sob a sistemática da repercussão geral. 



    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente